Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LARISSA ALVES DE BRITO ZARUR, em face de ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou que se inscreveu no Concurso Público no 01/2022 da Secretaria de Estado da Economia e para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Agente administrativo. O resultado final do concurso foi homologado por meio do Edital no 06/2023, segundo o qual obteve a 78a classificação na ampla concorrência. Contudo, “após eventos subsequentes, tais como as exclusões, desistências com fim de fila e nomeações sem efeito, verificou que ao menos 22 candidatos deixaram de ocupar posição válida na lista da ampla concorrência”, razão por que “formalizou, em sede administrativa, requerimento de reclassificação, pleiteando sua ascensão para o 56o lugar na ampla concorrência e por consequência, passando a ocupar posição dentro do número de vagas originalmente previsto no edital do concurso”. O edital do concurso previa o preenchimento de, no mínimo, 25% das vagas em até 12 meses, e o restante em até dois anos, contados da homologação do resultado final. Assim, o prazo final para a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas seria 22 de maio de 2025. No entanto, em 30 de abril de 2025, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal publicou edital alterando, sem qualquer justificativa, o prazo de nomeação para o período de validade do concurso, “que é de 4 anos, impactando diretamente o direito da candidata e ocorrendo em momento próximo ao vencimento do prazo original”. Considerando que a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, que, conforme o edital original, era de dois anos após a homologação, “a retificação posterior do edital, que remove a previsão de convocação em até dois anos, não poderia retroagir para prejudicar os candidatos aprovados dentro das vagas imediatas”. Aduziu que “a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri) enfrenta um déficit significativo em seu quadro funcional, com 85% dos cargos vagos, demonstrando a urgente necessidade de nomeação dos candidatos aprovados. A Seagri-DF já solicitou à Seplad-DF a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas imediatas. Em março deste ano, havia 668 cargos vagos para apenas 161 ocupados, demonstrando alta necessidade de nomeação urgente dos candidatos que passaram dentro do número de vagas”. E que “a ilegalidade e o abuso de poder praticados pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, ao alterar, de forma unilateral e às vésperas do termo final, o prazo para nomeação estabelecido no edital, violam frontalmente o direito subjetivo da Impetrante, que logrou aprovação e reclassificação para o 56o lugar na ampla concorrência”, tendo em vista desrespeito ao princípio da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da irretroatividade das alterações editalícias e da isonomia. A urgência na apreciação da demanda se justifica pelo fato de que o prazo para as nomeações, conforme estabelecido no edital, já se esgotou no final de maio de 2025, o que pode acarretar prejuízos irreparáveis à Impetrante, caso não seja assegurado o seu direito à investidura no cargo. Requereu o deferimento de liminar para determinar “A concessão da liminar para suspender os efeitos do edital de alteração, garantindo a nomeação da impetrante no prazo original previsto no edital do concurso (22/05/2025).” No mérito, a concessão definitiva da segurança, “declarando a nulidade da alteração do edital e confirmando o direito líquido e certo da impetrante à nomeação no cargo de Agente Administrativo dentro do prazo original”. Custas recolhidas conforme ID 73205525. Intimada, a impetrante regularizou sua representação processual conforme procuração de ID 73383835. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato do Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional para impugnar ato ilegal de autoridade pública, que afete direito líquido e certo, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009. Consoante a legislação de regência, a concessão do writ pressupõe a demonstração, clara e evidente, do direito líquido e certo, o risco de dano iminente e passível de ser afastado, em sede liminar, pelo relator. A impetrante visa, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos efeitos do Edital no 21/2025 – SEAGRI, que alterou o prazo final para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Sustentou que “a omissão da Administração Pública em proceder à nomeação da Impetrante, mesmo diante da sua reclassificação dentro do número de vagas e da notória carência de servidores na SEAGRI-DF, configura ato ilegal e abusivo”. Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”. Confira-se: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1058317 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017) Outrossim, importante esclarecer que, há muito, a orientação da Suprema Corte é no sentido de que são excepcionais as hipóteses de recusa de nomeação dos candidatos aprovados dentro dos números de vagas. Porém, apesar do direito subjetivo desses candidatos, a Administração poderá escolher o momento dentro da validade do concurso e no qual realizará o ato administrativo. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10-08-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO, OBSERVA JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. O ESTADO DE SÃO PAULO NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS ACIMA DELINEADAS. ALERTA POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS EM RELAÇÃO À PROXIMIDADE DO LIMITE PRUDENCIAL DA LRF PARA OS GASTOS DO PODER EXECUTIVO COM PESSOAL E ENCARGOS NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. I - Na origem, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente omissivo do Governador do Estado de São Paulo que objetiva a nomeação e posse no cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma vez que obteve aprovação em concurso público na 8a colocação, dentro do número de vagas. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. II - O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017. III - Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. IV - No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Neste sentido: RMS n. 53.898/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017; RMS n. 49.942/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/3/2016, DJe 19/5/2016.) V - Cabe ressaltar que a mera existência de vagas, ou mesmo a criação de novas vagas, não se traduz em inequívoco interesse público no seu preenchimento, uma vez que cabe à própria Administração Pública, valendo-se de seu juízo de conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas serão preenchidas, bem como a quantidade de convocações. VI - Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas. VII - Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE n. 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a Administração não cumprir as normas que regem o certame. VIII - São elas: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. Neste sentido: RE n. 598.099/MS , Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/8/2011, DJe 3/10/2011; RMS n. 54159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018. IX - Compulsando os autos, verifica-se que o Estado de São Paulo não apresentou justificativa suficiente e clara para que fossem caracterizadas as situações excepcionalíssimas acima delineadas. X - O fato de existir um alerta por parte do Tribunal de Contas em relação à proximidade do limite prudencial da LRF para os gastos do Poder Executivo com pessoal e encargos não configura, por si só, os quatro requisitos necessários, estabelecidos no recurso extraordinário suprarreferido. Nesse sentido: RMS n. 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018. XI - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para reconhecer o direito líquido e certo à nomeação. XII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 58.627/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.) (grifo nosso) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVIMENTO DO CANDIDATO APROVADO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, a Administração Pública não podendo dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Inteligência do RE 598.099/MS, rel. Em. Min. Gilmar Mendes, julgado sob o regime da repercussão geral. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 53.898/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 21/6/2017.) (grifo nosso) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGOR. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo, concernente à falta de nomeação do impetrante para o cargo de professor de educação básica, destinado ao município de Açucena, no qual o impetrante alegou o direito líquido e certo à sua imediata nomeação. 2. No caso, o impetrante se classificou em 3o lugar e foram previstas 2 vagas no edital do certame, tendo sido tornado sem efeito a nomeação do 1o classificado, o que permite concluir que a aprovação se deu dentro do número de vagas previstas. 3. Contudo, foi prorrogada a validade do referido concurso público, que tem vigência até janeiro de 2017, de modo que nem mesmo o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à sua nomeação imediata, sendo faculdade da Administração a escolha do momento adequado para o implemento desta medida, dentro do prazo de validade do certame. 4. Por conseguinte, se não há direito líquido e certo devidamente caracterizado e comprovado, inviabiliza-se a pretensão mandamental. 5. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido. (RMS n. 49.942/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 19/5/2016.) No caso dos autos, o Edital no 01/2022 - SEAGRI, de 23 de setembro de 2022, no item 3.2, estabeleceu a quantidade de 67 (sessenta e sete) vagas para provimento imediato no cargo da lista de ampla concorrência e para o qual concorreu a impetrante (Id 73205248 - Pág. 2). Quanto à nomeação dos candidatos aprovados, o edital de abertura expressamente dispôs em seu item 20 (Id 73205248 - Pág. 10): 20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário. (...) A impetrante entendeu existir violação a seu direito, tendo em vista o Edital n. 21/2025, de 30/04/2025, alterou o prazo de nomeação para as vagas imediatas e não preenchidas no primeiro ano, in verbis: “1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame." (ID. 73205246 - Pág. 1).” Primeiramente, cabe destacar que, mesmo se considerado o reposicionamento de 78a da classificação original para a 56a, em razão das nomeações tornadas sem efeito, a reclassificação não lhe garantiria a nomeação prevista na alínea a, do subitem 20.1.1, até porque não se verifica o descumprimento do percentual mínimo de 25% para as nomeações previstas na alínea a, do subitem 20.1.1. do Edital no 01/2022 – SEAGRI. E no que toca à alteração editalícia apontada como ilegal, o próprio edital de abertura expressamente previu - tanto no subitem 20.1.1 quanto no 20.1.2 – de modo claro e, inclusive, redundante - a possibilidade de modificação, a qualquer tempo, dos prazos de nomeação, “para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração”. Desse modo, a nova previsão para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público não representaria ofensa ao princípio da vinculação ao edital. A exceção capaz de afastar esse entendimento seria eventual ato contraditório por parte da administração, caso decidisse por não prorrogar o prazo de validade do concurso. Contudo, essa hipótese sequer foi ventilada pela impetrante. Ao contrário, afirmou que “a validade do concurso é de quatro anos” de modo que a validade ”se estenderá até maio de 2027”. E neste ponto, não é demais lembrar que a regra editalícia que possibilita a prorrogação do prazo de validade de dois anos, por uma única vez, por mais dois anos (item 22.3 – ID 73205248 - Pág. 10). Somado a isso, a modificação do momento para a nomeação não deve ser confundida com a hipótese de recusa por parte da administração pública, até porque a nova regra editalícia apenas estabeleceu que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame”. Ressalte-se: inexiste nos autos qualquer indício de que o prazo do concurso está expirado. E conforme jurisprudência já mencionada, o momento em que a nomeação ocorrerá - dentro do prazo de validade do certame - observa juízo de oportunidade e conveniência. Logo, não se vislumbra, a primo icto oculi, qualquer violação a direito. Deste modo, é inviável o deferimento, nesse juízo perfunctório, da liminar no mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade impetrada no prazo de 10 dias e intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator